Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Atipicidade. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça, em contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes dos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça; (ii) a fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a vítima tenha consentido na aproximação do réu, o bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
4. Provado que o réu, de forma dolosa, ofendeu a integridade física da vítima, mantém-se a condenação pelo crime do art. 129, § 13, do CP.
5. Não se desclassifica a conduta de lesão corporal para vias de fato se, em razão da agressão do réu, a vítima sofreu lesão no lábio.
6. As palavras proferidas pelo réu, no contexto das agressões contra a vítima, não tipificam o crime de ameaça se não houve promessa de mal injusto e grave.
7. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e 147, caput, do CP e art. 24-A da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944232, 0736353-17.2023.8.07.0003, Relator(a) Des.: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.